Tribunal: TJMT
Processo: 1032338-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032338-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PRODUTOR RURAL. INDEFERIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de produção antecipada de provas, sob fundamento de ausência de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para complementação da documentação, alegando violação ao art. 99, § 2º, e ao art. 10, ambos do CPC. Aduziu exercer atividade rural em regime familiar, com renda sazonal e baixa liquidez, apresentando declaração de pobreza e laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia para complementação da prova de hipossuficiência implica nulidade da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se a condição de produtor rural em regime de economia familiar, por si só, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente.

No caso concreto, não restou comprovada de forma suficiente a alegada hipossuficiência, sendo identificados nos autos indícios de atividade produtiva estruturada, com existência de contratos bancários e ações judiciais conexas.

A alegada nulidade por ausência de intimação foi superada no curso do agravo, com ampla oportunidade de manifestação da parte agravante, não se verificando prejuízo processual.

O pedido de diferimento das custas até o final do processo contraria norma interna do Tribunal local, que exige o recolhimento das custas no ato da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia para complementação da prova de hipossuficiência não gera nulidade da decisão quando superada no âmbito recursal, sem prejuízo à parte. 2. A condição de produtor rural em regime de economia familiar não presume, por si só, hipossuficiência econômica, cabendo à parte demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Álvaro Luiz Gonçalves contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da ação de produção antecipada de provas, ajuizada contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Medio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado, o agravante recorre, alegando,
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de prévia intimação para complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, o que configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do mesmo diploma.

Sustenta que exerce atividade de produtor rural em regime de economia familiar, com renda sazonal, submetido a altos custos operacionais e baixa liquidez, sendo a exigência de recolhimento imediato das custas incompatível com sua condição econômica atual. Argumenta ainda que apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de laudo técnico, e que a negativa do benefício afronta jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT sobre a presunção relativa da alegação de pobreza.

Requer, ao final, a reforma para o deferimento da gratuidade de justiça, ou ainda o diferimento das custas para o final do processo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 316351861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alvaro Luiz Gonçalves ajuizou
ação de produção antecipada de provas, em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Medio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de prévia intimação para complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, o que configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do mesmo diploma.

Sustenta que exerce atividade de produtor rural em regime de economia familiar, com renda sazonal, submetido a altos custos operacionais e baixa liquidez, sendo a exigência de recolhimento imediato das custas incompatível com sua condição econômica atual. Argumenta ainda que apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de laudo técnico, e que a negativa do benefício afronta jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT sobre a presunção relativa da alegação de pobreza.

Requer, ao final, a reforma para o deferimento da gratuidade de justiça, ou ainda o diferimento das custas para o final do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No caso concreto, a decisão proferida pela magistrada de origem apresenta fundamentação adequada, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, os quais, analisados em conjunto, não demonstram, de forma suficiente, a alegada condição de hipossuficiência econômica.

O agravante limitou-se a juntar simples declaração de hipossuficiência, sem apresentar qualquer documento que comprovasse, de maneira concreta e objetiva, sua real impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, observa-se a existência de contratos bancários de valores consideráveis, bem como a propositura de ações judiciais conexas, o que denota a existência de atividade produtiva estruturada e dotada de complexidade.

Soma-se a isso a sua condição profissional de produtor rural, atividade que, mesmo desenvolvida sob o regime de economia familiar, pressupõe a movimentação regular de recursos financeiros expressivos, circunstância que enfraquece, por si só, a presunção de veracidade atribuída à declaração unilateral apresentada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

No que se refere à alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação, cumpre assinalar que tal vício, ainda que existente, restou superado nesta instância recursal, em virtude da plena oportunidade de manifestação do agravante quanto à questão da hipossuficiência, inclusive com apresentação de documentos e argumentação técnica, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Por derradeiro, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 325338357.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025